Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703167-52.2023.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE NOME PINHEIRO RODRIGUES XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Não conheço do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, tendo em vista que a referida modalidade recursal se presta a questionar decisão interlocutória de Juízo de primeiro grau. No caso em exame, pretende o recorrente a reforma de despacho (ato sem cunho decisório) proferido por Relator de Turma Recursal, por meio da interposição de agravo de instrumento, nos mesmos autos em que foi analisado o recurso inominado. A interposição do aludido recurso configura erro processual grosseiro. Pretende o recorrente, ao final, a reforma do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal por vias processuais absolutamente impróprias. Advirto o recorrente que a reiteração de oposição/interposição de recursos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 80, VII c/c art. 81 do CPC. Após a regular intimação das partes, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora